Tribunal: STJ
Processo: 1500042-78.2024.8.26.0698
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932654 - SP (2025/0163604-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WEVERTON RODRIGO PIRES
ADVOGADO
: ROBSON FERNANDO PORTO MECHA - SP361896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar parte dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
20 de agosto de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA49695173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 9aa8dead-0b69-4e19-b850-a472bebdba31

Documento eletrônico VDA49695173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:12:06
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 9aa8dead-0b69-4e19-b850-a472bebdba31

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932654 - SP (2025/0163604-
8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WEVERTON RODRIGO PIRES
ADVOGADO
: ROBSON FERNANDO PORTO MECHA - SP361896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS
ESPECÍFICOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deixou de
impugnar parte dos fundamentos invocados pelo Tribunal
para
a quo
obstar o prosseguimento do recurso especial.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO

interpõe agravo regimental contra
WEVERTON RODRIGO PIRES
decisão de fls. 512-513, proferida pela Presidência desta Corte Superior de Justiça,
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do enunciado na
Súmula n. 182 do STJ.
A defesa alega, em síntese, que, ao contrário do que afirmado, todos os
fundamentos invocados para não admitir o recurso especial foram devidamente
impugnados no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA49695346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:52
Código de Controle do Documento: 910f01a1-3109-4c1e-8d18-a6312060c0df

Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que sejam acolhidas
as teses aventadas no recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
O Tribunal
obstou o prosseguimento do recurso especial pelos
a quo
seguintes fundamentos: a) deficiência na fundamentação do recurso (Súmula n.
283 do STF); b) dissídio jurisprudencial não comprovado; c) necessidade de
reexame de prova (Súmula n. 7 do STJ).
Todavia, o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou a apontada incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar, en
, que "o Recurso Especial não pretende o reexame de provas, mas sim a
passant
correta interpretação e aplicação da lei federal. O Agravante, em seu recurso,
indicou claramente a violação de dispositivos legais e a necessidade de uniformi
zação da jurisprudência, o que afasta a incidência da Súmula 7" (fl. 498).
Contudo, em nenhum momento, desenvolveu, com um mínimo de
, as razões pelas quais, na visão da defesa, a pretensão de alterar o
profundidade
que já pelas instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-
probatória.
Assim, entendo irretocável a conclusão do
ora agravado, ao
decisum
haver aplicado o enunciado na
,
Súmula n. 182 do STJ in verbis:

É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Saliento, por oportuno, que, consoante o entendimento da Corte Especial
do STJ, a decisão que inadmite o recurso especial não pode ser impugnada
parcialmente (
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel.
EAREsp n. 746.775/PR
p/ acórdão Ministro
, DJe
).Segundo o
Luis Felipe Salomão
30/11/2018
entendimento que prevaleceu (do Ministro Salomão), não há diversos capítulos no
decisum que inadmitiu o recurso especial, que é formado por um único dispositivo,
Documento eletrônico VDA49695346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:52
Código de Controle do Documento: 910f01a1-3109-4c1e-8d18-a6312060c0df

qual seja, o da inadmissão do recurso: "A decomposição do provimento judicial
em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo".
O ministro sustentou, categoricamente, que "a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade", sob pena de
incidência do enunciado na Súmula n. 182 do STJ.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA49695346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/08/2025 14:11:52
Código de Controle do Documento: 910f01a1-3109-4c1e-8d18-a6312060c0df

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0163604-8
AREsp 2.932.654 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002573120248260698 15000427820248260698 2573120248260698
257312024826069815000427820248260698 742912024
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WEVERTON RODRIGO PIRES
ADVOGADO
: ROBSON FERNANDO PORTO MECHA - SP361896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WEVERTON RODRIGO PIRES
ADVOGADO
: ROBSON FERNANDO PORTO MECHA - SP361896
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.

C54260551504=230221311@
2025/0163604-8 - AREsp 2932654 Petição : 2025/0048936-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:25:43
Código de Controle do Documento: A594B982-C9D3-4825-90F6-8224B4A26ADB